Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5929/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9 e 9.1 do Acórdão 4064/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 342), prolatado na Sessão de 30/5/2023 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9. Acórdão: (...) em face do Acórdão 1.315/ 2018 -TCU-1a Câmara (...)." "9.1. (...) tornar insubsistente o Acórdão 1.315/ 2018 -TCU-1a Câmara (...)." Leia-se : "9. Acórdão: (...) em face do Acórdão 1.315/ 2023 -TCU-1a Câmara (...)." "9.1. (...) tornar insubsistente o Acórdão 1.315/ 2023 -TCU-1a Câmara (...)." 1. Processo TC- Processo 002.722/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Apolinario Magno Marques (XXX.168.012-XX); Fabricio Rabelo Amorim (XXX.375.373-XX); Instituto de Medicina de São Luís Ltda (06.256.265/0001-31); Jose de Lima Brandão (XXX.815.683-XX); Marco Antonio Marinho Praseres (XXX.600.193-XX); Nauro Sergio Costa (XXX.028.863-XX); Noemia Aboud Silva de Sampaio (XXX.208.073-XX); Osvaldo Cruz Brito dos Santos (XXX.793.423-XX); Rômulo Orleans Silva Araújo (XXX.067.113-XX). 1.2. Recorrente: Jose de Lima Brandão (XXX.815.683-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Ministério das Comunicações. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Elias Pereira Gonçalo de Sousa (OAB/MA 13.688), Antonio Jose Garcia Pinheiro (OAB/MA 5.511), Harley Wandey Teles Rodrigues Brissac (OAB/MA 11.365), Antônio Emílio Nunes Rocha (OAB/MA 7.186) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.